Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717316-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRO JUNIO RODRIGUES GONCALVES, MARIA CLARA RODRIGUES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público para emitir parecer. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator